Tribunal: TJDFT
Processo: 0035721-87.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. APLICAÇÃO INVERSA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a obrigação no tempo convencionado (art. 394 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
2. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Conforme definido pelo STJ (Tema 971), no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
3. Incabível indenização por inadimplemento relativo (perdas e danos decorrentes da mora), uma vez que, à época do ajuizamento da ação, inexistente atraso configurador da injusta privação do uso do bem (causa de pedir do pedido reparatório formulado). Além disso, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, não é possível a cumulação do valor decorrente da aplicação de cláusula penal com indenização por lucros cessantes (Tema 970).
4. Tendo sido cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser, recíproca e proporcionalmente, distribuídos, admitida a compensação dos honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973).
5 Recurso conhecido e parcialmente provido.